Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-95.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de extinção de comodato cumulada com reintegração de posse – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil ante o reconhecimento da litispendência – Inconformismo do autor – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de extinção de comodato cumulada com reintegração de posse – Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do Código de Processo Civil ante o reconhecimento da litispendência – Inconformismo do autor – 1. Nulidade da sentença não caracterizada. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão - 2. Litispendência caracterizada. Repetição do pedido e da causa de pedir de ação possessória anteriormente ajuizada, em que litigam as mesmas partes – Extinção deste processo que se impõe, determinando-se o regular prosseguimento do primeiro processo – Sentença mantida – Recurso não provido.